Tribunal: TJMT
Processo: 1027770-30.2021.8.11.0002
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027770-30.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DROGARIA LEANDRO LANZA EIRELI - CNPJ: 97.523.064/0001-09 (RECORRENTE), EDEN ANDERSON GARCIA - CPF: 502.739.301-68 (ADVOGADO), RENILDA LUCIA LEANDRO LANZA - CPF: 004.992.249-14 (RECORRENTE), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1298-24 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS - APLICABILIDADE DO ARTIGO 1022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – REDISCUSSÃO E REANÁLISE DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.

1.
O embargante busca a reapreciação da matéria em conformidade com o seu entendimento, o que é vedado em sede de embargos de declaração.

2
. Ausente qualquer omissão, obscuridade ou contradição, o não acolhimento dos embargos, é medida que se impõe.

3.
Embargos de declaração não acolhidos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração
opostos pelos
Promoventes
em face do acórdão, pela qual foi
deu provimento ao recurso inominado
interposto pelo promovido, reduzindo o valor da multa astreinte.

Os embargantes sustentam que a decisão é
omissa
e

obscura
, pois reduziu a multa astreinte sem justificar o motivo.

Apesar de intimado o embargante não apresentou as contrarrazões.

É o relatório.

Decido.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2023